Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. SUPRIMENTO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a autorização judicial para alienação de bem comum.
2. O conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.
3. Na espécie, a questão da sucessão sobre o bem ainda está em discussão em ação de inventário, sendo, inclusive, questionada a cota-parte do herdeiro a quem se busca suprir a vontade nestes autos. Pendente a definição da propriedade dos herdeiros, tem-se como inviável o suprimento de vontade para alienação de imóvel. Precedente.
4. Negou-se provimento ao apelo.